Tribunal: TJSP
Processo: 1008104-46.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Revelia. Presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não vinculando o julgador ao pedido inicial. Relação de consumo. Impugnada a solicitação de empréstimo na modalidade Margem Consignável (RMC). Ônus de comprovar a regularidade do empréstimo que incumbia à credora.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Revelia. Presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não vinculando o julgador ao pedido inicial. Relação de consumo. Impugnada a solicitação de empréstimo na modalidade Margem Consignável (RMC). Ônus de comprovar a regularidade do empréstimo que incumbia à credora. Prova não produzida. Reconhecimento de que ao valor creditado na conta-corrente do autor não se aplicam as cláusulas do contrato de cartão de crédito. Inexistência de débito, contudo, não verificada. Utilização do valor pelo autor. Valor emprestado que deve ser devolvido. Retorno das partes ao status quo ante, com a devolução por parte do autor do dinheiro disponibilizado pela ré, que, por sua vez, deverá restituir as quantias debitadas do benefício daquele. Compensação a ser feita em apuração do saldo devedor/credor existente. Repetição simples do necessário à restituição das partes ao estado anterior. Dano moral não caracterizado. Sucumbência recíproca em custas. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008104-46.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante LUIZ NALIN
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008104-46.2019.8.26.0309 -Voto no 18.659
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1008104-46.2019.8.26.0309
Comarca: 5a Vara Cível Jundiaí
Apelante: Luiz Nalin
Apelada: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
Voto no 18.659
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença
de improcedência. Inconformismo do autor. Revelia. Presunção
apenas relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não
vinculando o julgador ao pedido inicial. Relação de consumo.
Impugnada a solicitação de empréstimo na modalidade Margem
Consignável (RMC). Ônus de comprovar a regularidade do
empréstimo que incumbia à credora. Prova não produzida.
Reconhecimento de que ao valor creditado na conta-corrente do
autor não se aplicam as cláusulas do contrato de cartão de
crédito. Inexistência de débito, contudo, não verificada. Utilização
do valor pelo autor. Valor emprestado que deve ser devolvido.
Retorno das partes ao status quo ante, com a devolução por parte
do autor do dinheiro disponibilizado pela ré, que, por sua vez,
deverá restituir as quantias debitadas do benefício daquele.
Compensação a ser feita em apuração do saldo devedor/credor
existente. Repetição simples do necessário à restituição das partes
ao estado anterior. Dano moral não caracterizado. Sucumbência
recíproca em custas. Sentença reformada. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação de indenização por
danos morais, julgou-a improcedente. Em razão da sucumbência,
condenou o autor no pagamento de custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida (fls.29/31).
O autor, não conformado com a decisão, apela
(fls. 33/37). Alega que a ré creditou em sua conta o valor de R$
2.102,39 sem sua anuência, mas, sem perceber, acabou por utilizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008104-46.2019.8.26.0309 -Voto no 18.659
3
este valor.
Salienta
que
após
promover
diligências
necessárias, descobriu que a importância depositada em sua conta
corrente,
tratava-se
de
empréstimo
consignado,
mais
especificamente, “Empréstimo Sobre a RMC”.
Ressalta que não assinou nenhum contrato de
consignação em pagamento com a apelada no importe mencionado,
sendo vítima do crime de estelionatário.
Aduz que apesar de citada a ré não contestou
o feito, e é sabido que a ausência de defesa importa em revelia e
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
Argumenta que é notório o prejuízo moral que
sofreu, tendo em vista as atitudes inescrupulosas promovidas pela ré.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação reparatória de
danos morais, na qual o autor narra que, em abril de 2016, firmou com
a ré Proposta de Solicitação de Cartão de Crédito Consignado INSS,
contudo, não houve utilização do cartão.
Afirma que a ré, em julho de 2018, sem sua
anuência, creditou em sua conta-corrente o valor de R$ 2.102,39.
Entretanto, a quantia foi utilizada sem ter sido percebido, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008104-46.2019.8.26.0309 -Voto no 18.659
4
descoberto, posteriormente, que o valor depositado se tratava de um
empréstimo consignado denominado “Empréstimo sobre a RMC”.
Pleiteou, assim, o cancelamento do contrato na
modalidade RMC, bem como dos descontos mensais junto à sua
aposentadoria e indenização por danos morais equivalente a 20 vezes
o valor do crédito consignado.
A r. sentença entendeu pela improcedência
dos pedidos iniciais, razão pela qual o autor se insurge.
E, anotado o respeito para divergir do
magistrado “a quo”, com parcial razão em seu inconformismo.
De início, anota-se que a relação entre as
partes é de consumo.
Desse modo, aplica-se a inversão do ônus da
prova, de acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez considerada a hipossuficiência do autor e a
verossimilhança das suas alegações.
Por tal, à ré é que caberia provar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 333, “caput”, II,
do CPC), pois é ela quem detém o domínio da informação.
Entretanto,
ela,
apesar
de
citada,
não
contestou, configurando-se, assim, a sua revelia.
Todavia, a presunção de veracidade prevista
no artigo 344 do Código de Processo Civil é relativa, e pode ser
afastada nas circunstâncias do caso, de acordo com o princípio da
livre apreciação da prova pelo julgador, e do critério do ônus da prova.
No caso, não se ignora que na inicial o autor
alegou que firmou contrato de adesão na modalidade RMC em 2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008104-46.2019.8.26.0309 -Voto no 18.659
5
e, a ré, creditou dinheiro na sua conta-corrente sem qualquer
solicitação em 2018, sem que conhecesse o critério utilizado pela
disponibilização do valor.
Assim, ante a revelia da ré, é de se concluir
que, embora o autor tivesse aderido a cartão de crédito, não solicitou
empréstimo nessa modalidade, sendo forçoso o reconhecimento de
que ao valor creditado em sua conta-corrente não podem ser
aplicadas as cláusulas inseridas no contrato de cartão de crédito.
Não há que se falar, contudo, em inexistência
de débito.
Ora, o próprio autor na inicial afirmou que,
mesmo sem saber da origem do dinheiro creditado em sua conta, fez
uso dele. Logo, devedor dessa quantia (R$ 2.102,39) para a ré.
Porquanto, se ele não solicitou valor a ser
descontado na modalidade de reserva consignável com a ré no valor
acima mencionado, por ausência de prova regular do negócio jurídico,
para se restabelecer estado anterior (status quo ante), está obrigado
a devolver a quantia recebida, sem que sejam a ele aplicáveis as
taxas de juros e encargos do cartão consignado.
E tudo isso na forma simples, ante a ausência
de má-fé das partes, sem perda da compreensão de que deverá haver
compensação nesse acerto do quanto a ré efetuou de desconto dele
em fundamento de recebimento por referido crédito concedido.
Por conseguinte, também, não há se falar em
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer
prática de ato ilícito pela ré, mas tão somente o exercício do seu
regular direito de credora, diante da concretude de ter havido repasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008104-46.2019.8.26.0309 -Voto no 18.659
6
financeiro ao autor.
Feitas as considerações acima, de rigor a
reforma da r. sentença para reconhecer que o autor tomou
empréstimo da ré R$ 2.102,39, e está obrigado a devolver a quantia
emprestada, com abatimento das parcelas já descontadas de seu
benefício, sem que sejam a ele aplicáveis as taxas de juros e
encargos do cartão consignado, a ser apurado em liquidação de
sentença.
À vista destas considerações, por força da
sucumbência recíproca, as custas de sucumbência devem ser
repartidas entre as partes, sendo que só a ré se responsabiliza pelo
pelo pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte
autora, estes arbitrados em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do
CPC, e tendo que a ré não constituiu patrono à sua defesa, não há
que se arbitrar verba honorária como encargo do autor.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator